Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736132-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da Lei Distrital no 7.455, de 06 de março de 2024, de autoria parlamentar, que “institui o Código de Defesa da Mulher e dá outras providências”. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal prestou informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 16:51:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador